Tribunal: TJSP
Processo: 2011778-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSOR I. ESTÁGIO PROBATÓRIO. REPROVAÇÃO NO QUESITO ASSIDUIDADE. EXONERAÇÃO. DECISÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Decisão alinhada ao entendimento desta Turma julgadora manifestado no Agravo de Instrumento no 2202401-90.2019.8.26.0000. A suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento final da ação não trará qualquer

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSOR I. ESTÁGIO PROBATÓRIO. REPROVAÇÃO NO QUESITO ASSIDUIDADE. EXONERAÇÃO. DECISÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Decisão alinhada ao entendimento desta Turma julgadora manifestado no Agravo de Instrumento no 2202401-90.2019.8.26.0000. A suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento final da ação não trará qualquer prejuízo aos cofres públicos, porque a servidora está trabalhando. Decisão mantida. Recurso não provido.